Tribunal: TJBA
Processo: 8072351-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072351-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: REINALDO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Declínio de competência para o Juizado Especial Cível. Facultatividade do ajuizamento de ação nos Juizados Especiais. Art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/1995. Competência relativa. Opção do autor. Decisão cassada. RECURSO PROVIDO. 1. A competência dos Juizados Especiais é relativa, podendo a parte autora optar pelo ajuizamento de sua ação no Juízo Comum, conforme previsão expressa do art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/1995. 2. A propositura da demanda no Juízo Comum é válida, não sendo cabível ao magistrado, de ofício, promover o deslocamento do feito ao Juizado Especial Cível, mesmo sob justificativa de celeridade ou organização processual. 3. Julgados do STJ e do TJ-BA ratificam a facultatividade do uso do Sistema dos Juizados Especiais, quando não se tratar de competência absoluta. 4. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8072351-77.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante REINALDO RIBEIRO DOS SANTOS e como apelada BANCO BMG S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator